Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Os embargos declaratórios que não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição, mas que apenas trazem argumentos não relacionados aos referidos vícios e já apreciados no acórdão, não devem ser conhecidos, por violação ao princípio da dialeticidade.
3. Embargos declaratórios não conhecidos.